Tribunal: STF
Processo: Rcl 33009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ACO 132. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ENTRE AS DECISÕES IMPUGNADAS E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na Ação Cível Originária 132 (Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO) não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha demonstrado ocupar posição de sujeito processual naquela ação.



    2. Não há a estrita aderência entre as inúmeras decisões do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Corumbá/MS, que a parte reclamante pretende ver cassadas, e o paradigma de confronto invocado (ACO 132), condição essencial para a utilização da via reclamatória. 



    3. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.